Tribunal: TJES
Processo: 0031236-70.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031236-70.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEREMIAS ALVES

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. JUROS DE INADIMPLÊNCIA. LIMITAÇÃO À TAXA DA NORMALIDADE. SÚMULA 296 STJ. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. TEMA 972 STJ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS VENCIDAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, reconhecendo apenas a abusividade de tarifa de registro, mas mantendo os juros de mora e encargos contratuais, além de condenar o autor ao pagamento de custas por sucumbência mínima.

O apelante busca a reforma do julgado para: (i) decotar capítulos da sentença considerados
extra petita
quanto aos juros remuneratórios e restituição em dobro; (ii) limitar os encargos de inadimplência à soma dos juros da normalidade, mora e multa; e (iii) declarar a abusividade do seguro prestamista por venda casada.

II. Questão em Discussão

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a sentença violou o princípio da congruência ao decidir sobre temas não articulados na inicial; (ii) se a taxa de juros para o período de inadimplência deve ser limitada à taxa pactuada para o período de normalidade; e (iii) se a ausência de prova sobre a liberdade de escolha da seguradora invalida a cobrança de seguro prestamista.

III. Razões de Decidir

4. O princípio da congruência, previsto no art. 492 do CPC, veda ao magistrado proferir decisão de natureza diversa da pedida; constatado que o autor não questionou os juros da normalidade nem pleiteou a dobra, a sentença que sobre eles dispõe é nula por ser
extra petita
nesses capítulos.

5. Conforme a súmula 296 do STJ, os juros remuneratórios devidos no período de inadimplência não podem superar a taxa média de mercado nem o percentual contratado para o período de normalidade, sendo abusiva a elevação de 1,91% para 14,20% ao mês em razão da mora.

6. A validade da cobrança de seguro prestamista em contratos bancários depende da efetiva liberdade de escolha do consumidor (Tema 972 do STJ), restando caracterizada a venda casada quando a instituição financeira não demonstra ter oferecido ao cliente a opção de contratar seguradora diversa.

7. A compensação de créditos em ações revisionais, nos termos dos arts. 368 e 369 do Código Civil, somente é permitida entre dívidas líquidas e vencidas, não alcançando as parcelas vincendas do contrato de trato sucessivo.

8. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, com correção monetária pelo INPC desde cada pagamento e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso conhecido e provido para anular os capítulos
extra petita
da sentença, limitar os juros de inadimplência ao patamar da normalidade (1,91% ao mês) e determinar a restituição simples dos valores do seguro prestamista, com inversão do ônus sucumbencial.

10. Tese de julgamento: "1. É nula, por vício
extra petita
, a sentença que julga temas não suscitados pelas partes na fase de conhecimento. 2. Os juros remuneratórios na inadimplência são limitados à taxa pactuada para o período de normalidade. 3. A contratação compulsória de seguro prestamista sem opção de escolha ao consumidor configura venda casada e impõe a restituição simples dos valores."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 405 e 492; CC, arts. 368 e 369. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 296; STJ, Súmula 472; STJ, REsp 1639259/SP (Tema 972); STJ, REsp 2137874/RS; TJES, AC 0000160-03.2019.8.08.0053; TJES, AC 0039298-40.2014.8.08.0024; TJES, AC 021170062828; TJES, AC 0012662-61.2019.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GEREMIAS ALVES
em face da r. sentença de fls. 92 a 95 proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da
ação de restituição
ajuizada pelo apelante em face do
BANCO VOTORANTIM S.A.
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reconhecendo a abusividade da tarifa cobrada a título de registro de contrato, bem como a restituição deste valor pelo requerido, mas condenou o requerente ao pagamento de custas processuais frente a sucumbência mínima.

Em suas razões (fls. 201 a 216), a parte apelante alega, em síntese, que

(i)
deve ser reformada a sentença, extirpando-se do texto a parte que faz referência aos juros remuneratórios da normalidade e sua restituição em dobro;
(i
i
)
os encargos de inadimplência devem ser limitados à soma dos juros remuneratórios da normalidade, juros de mora e multa contratual, conforme a súmula 472 do STJ e
(ii
i
)
deve ser reconhecida a abusividade das tarifas de seguro prestamista e determinada restituição, de forma simples, dos valores.

Contrarrazões em fls. 220 a 234 pelo desprovimento do recurso e pleiteando, subsidiariamente, pela compensação com o saldo devedor existente.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0031236-70.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEREMIAS ALVES

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GEREMIAS ALVES
em face da r. sentença de fls. 92 a 95 proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação de restituição ajuizada pelo apelante em face do
BANCO VOTORANTIM S.A.
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reconhecendo a abusividade da tarifa cobrada a título de registro de contrato, bem como a restituição deste valor pelo requerido, mas condenou o requerente ao pagamento de custas processuais frente a sucumbência mínima.

Em suas razões (fl.s 201 a 216), a parte apelante alega, em síntese, que

(i)
deve ser reformada a sentença, extirpando-se do texto a parte que faz referência aos juros remuneratórios da normalidade e sua restituição em dobro;
(i
i
)
os encargos de inadimplência devem ser limitados à soma dos juros remuneratórios da normalidade, juros de mora e multa contratual, conforme a súmula 472 do STJ e
(ii
i
)
deve ser reconhecida a abusividade das tarifas de seguro prestamista e determinada restituição, de forma simples, dos valores.

Contrarrazões em fls. 220 a 234 pelo desprovimento do recurso e pleiteando, subsidiariamente, pela compensação com o saldo devedor existente.

O apelante litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Pois bem.

Inicialmente, no que toca à alegação de sentença
extra petita
, entendo que assiste razão ao apelante. Isso porque, o princípio da congruência limita a atuação do julgador aos contornos da lide estabelecidos pelas partes.

No caso em comento, entendo que o autor expressamente consignou na inicial que seu descontentamento não se direcionava aos juros remuneratórios “pré fixados” para o período de normalidade, requerendo apenas a restituição simples dos valores cobrados indevidamente nos juros remuneratórios em caso de operações em atraso.

Importa destacar que, em caso análogo, assim decidiu este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA JULGAMENTO EXTRA PETITA. ACOLHIDA . JUROS REMUNERATÓRIOS COBRADOS NO PERÍODO DE INADIMPLEMENTO. TAXA MÉDIA DE MERCADO LIMITADA AO PERCENTUAL CONTRATADO. SÚMULA 296/STJ. ATUALIZAÇÃO DO INDÉBITO . TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Diz-se extra petita a decisão que concede ao autor coisa diversa da que requerida na petição inicial, dispondo sobre espécie de provimento ou solução não pretendida pela parte, advindo a nulidade da violação do princípio da congruência, acolhido expressamente pelo art. 492 do CPC . Preliminar acolhida. [...]

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000160-03.2019.8 .08.0053, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível)

Ao analisar a legalidade dos juros da normalidade e indeferir a restituição em dobro, a sentença decidiu sobre pontos não pleiteados, de modo que devem ser decotados do
decisum
os capítulos referentes à adequação dos juros da normalidade e à negativa de restituição em dobro.

Passando à limitação dos juros de inadimplência, verifico que o contrato previu juros remuneratórios de 1,91% ao mês para o período de normalidade mas, para o período de atraso, estabeleceu a taxa de 14,20% ao mês, além de juros moratórios de 1% e multa no valor de 2%.

A súmula 296 do STJ estabelece que
“Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”
A aplicação de uma taxa de 14,20% no inadimplemento, enquanto a taxa contratual da normalidade é de 1,91%, configura, portanto, nítida abusividade e desequilíbrio contratual.

Em julgamento análogo, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL REVISIONAL DE CONTRATO JUROS REMUNERATÓRIOS PARA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA LIMITAÇÃO A TAXA DE JUROS PACTUADA PARA O PERÍODO DE NORMALIDADE SÚMULA 296 DO STJ TARIFA DE CADASTRO LEGALIDADE REFORMA DA SENTENÇA NO PONTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS RECONHECIDA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA FINANCEIRA.
1. Quanto aos juros remuneratórios, inexiste óbice para a sua cobrança no período da inadimplência, mesmo que cumulados com os demais encargos decorrentes da mora (juros de mora e multa). Nesse sentido, inclusive, encontra-se a Súmula nº 296 do STJ: Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado . No caso dos autos, verifica-se que a taxa de juros remuneratórios para o período de inadimplência é de 14% (quatorze por cento) ao mês, à qual se encontra muito superior a taxa de juros remuneratórios cobrada para o período de normalidade contratual, que é de 2% (dois por cento) ao mês. Portanto, não há que se falar em reforma da sentença na parte em que reduziu de 14% (quatorze por cento) para 2% (dois por cento) os juros remuneratórios cobrados no período de inadimplência.
[...]

(TJ-ES - AC: 00392984020148080024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 10/03/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2020)

Assim sendo, devem ser limitados os encargos de inadimplência à soma dos juros remuneratórios da normalidade (1,91% ao mês), multa contratual de 2% e juros de mora de 1% ao mês.

Com relação ao seguro, é assente o entendimento de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (REsp 1639259/SP – Tema 972).

Ainda sobre o tema, este Eg. Sodalício tem entendido
“mostra-se devida a cobrança do seguro prestamista, nos contratos firmados depois de 30/04/2008, observada a liberdade de contratação. Todavia, o banco réu não comprovou a licitude da contratação, ou seja, que o consumidor teve a opção de escolher a seguradora de sua confiança, ou dispensar o seguro contratado na mesma data do seu empréstimo para capital de giro. Dessa forma, subsiste a abusividade da contratação.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 021170062828, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 12/04/2022).

Na espécie, observo que não fora demonstrado pelo banco apelante a oportunidade de escolha do consumidor acerca da contratação ou não do seguro, de forma que sua cobrança automática deve ser vista como abusiva, ensejando, assim, a restituição do valor respectivo. Ademais, a inclusão do seguro diretamente na minuta do financiamento, sem prova de demonstração da apresentação de opções externas, caracteriza venda casada.

Nesse sentido, impera o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. SEGURO PRESTAMISTA . CONTRATAÇÃO. LIBERDADE DE ESCOLHA. IMPRESCIDINBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS . INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INVIABILIDADE. SÚMULAS N.os 5 E 7 DO STJ . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. O Tribunal estadual concluiu que o instrumento contratual apenas permitia a escolha de se contratar o seguro perante seguradora ligada à instituição financeira, não facultando ao agravado a contratação em outros termos. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória e interpretação de cláusula contratual, em afronta às Súmulas nºs 5 e 7 do STJ.
3 . O consumidor não pode ser obrigado a firmar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, conforme definido pela Segunda Seção em julgamento de recurso repetitivo.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1954561 PR 2021/0250329-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO . SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VENDA CASADA. SEGURO. DESCABIMENTO . SÚMULA 83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDOLE ABUSIVA. SÚMULA 382/STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2
. A jurisprudência do STJ, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, orienta que "o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada"
( REsp 1.639.320/SP, Rel . Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018). 3. "A jurisprudência desta Corte decidiu que o fato de as taxas de juros excederem o limite de 12% ao ano não configura abusividade, devendo, para seu reconhecimento, ser comprovada sua discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN" ( AgInt no AREsp 1.473 .053/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe de 19/11/2019). [...]

(STJ - AgInt no REsp: 2018402 RS 2022/0245588-0, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2023)

Diante desse cenário, impõe-se a reforma da sentença para declarar a abusividade da cobrança do seguro e determinar a sua restituição na forma simples.

Nesse sentido, em sede de contrarrazões pugnou o apelado subsidiariamente que fosse feita a compensação dos valores a serem repetidos com o saldo devedor das parcelas vincendas. Quanto ao tema já se posicionou o STJ em julgado similar:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. COMPENSAÇÃO. DÍVIDAS LÍQUIDAS, VENCIDAS E DE COISAS FUNGÍVEIS . PARCELAS VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE. [...] 2. O propósito recursal consiste em decidir se é cabível a compensação de dívidas vincendas em ação de revisão contratual. 3. Dispõe o art . 368 do Código Civil que quando duas pessoas forem, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra, as obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. 4. A compensação, nos termos do art. 369 do Código Civil, efetuar-se-á entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis
.5. As parcelas vincendas não são exigíveis, seja porque há previsão expressa na legislação no sentido de que a compensação somente se efetua entre dívidas vencidas, seja porque a determinação de compensação entre dívidas vincendas poderia esvaziar a devolução dos valores cobrados indevidamente do consumidor, sobretudo diante de contratos bancários de trato sucessivo.
6. Recurso especial conhecido e provido para determinar que eventual compensação seja efetuada somente em relação às dívidas vencidas.

(STJ - REsp: 2137874 RS 2024/0123623-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2024)

Não há que se falar, portanto, em compensação dos valores no caso concreto.

Em respeito aos juros e correção monetária que incidirão na liquidação de sentença, em casos como o presente, que tratam de relação jurídica contratual, é de rigor a utilização do INPC com índice de correção monetária a partir de cada pagamento e da taxa SELIC a título de juros moratórios a partir da citação, sem cumulação com outro índice, já que a referida taxa abarca tanto a correção quantos os juros.

Vejamos casos análogos, nos quais foi adotado tal posicionamento:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. MEDIÇÃO POR HIDRÔMETRO ÚNICO. CONSUMO REAL. IMPOSSIBILIDADE DO CÁLCULO DE FORMA HÍBRIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Trecho do voto:
“[...]
(ii) determinar a repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados a maior no período questionado, com correção monetária pelo INPC a partir de cada pagamento e juros moratórios, desde a citação, pela taxa Selic, sem cumulação com índice diverso, pena de bis in idem.”

(TJES. APELAÇÃO CÍVEL 0012662-61.2019.8.08.0024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Des. Relatora JANETE VARGAS SIMOES. Data de julgamento: 25/Jan/2024).

“[...]
Sobre os valores, a serem apurados em liquidação de sentença, deve incidir a correção monetária pelo INPC (índice aplicado pela Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça) a contar de cada desembolso referente à cobrança indevida até a efetiva citação, a partir da qual incidirá exclusivamente a taxa Selic, a título de juros de mora, na forma do art. 405, do Código Civil. [...]”
(TJES. APELAÇÃO CÍVEL 0007548-53.2019.8.08.0021. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Des. Rel. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Data de julgamento: 16/Feb/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
LHE
DAR
PROVIMENTO,
para decotar da sentença a análise de mérito sobre juros da normalidade e restituição em dobro por vício
extra petita
e, ainda, para reconhecer a abusividade da cobrança do seguro contratado, bem como determinar a restituição simples dos valores cobrados indevidamente.

Diante do provimento do recurso e da reforma substancial do julgado, a sucumbência da apelada passou a ser quase integral. Inverte-se o ônus sucumbencial, condenando a apelada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)